Tribunal: TJMMG
Processo: 2000120-41.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 14 DA LEI N. 14.310/2002 - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - APELANTE AGIU EM ESTADO DE NECESSIDADE, OPTANDO EM SACRIFICAR O DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA PROTEGER O DIREITO À SAÚDE E À VIDA DE SUA FILHA - EXAME DE LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO, PARA DECLARAR NULA A PUNIÇÃO APLICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000120-41.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/09/2022 Publicação: 21/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 14 DA LEI N. 14.310/2002 – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – APELANTE AGIU EM ESTADO DE NECESSIDADE, OPTANDO EM SACRIFICAR O DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA PROTEGER O DIREITO À SAÚDE E À VIDA DE SUA FILHA – EXAME DE LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO, PARA DECLARAR NULA A PUNIÇÃO APLICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Sebastião Pinto de Almeida Neto e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para anular a punição decorrente da Comunicação Disciplinar n. 104.059/2018, devendo a administração indenizar o apelante em valor equivalente às 8 (oito) horas de serviços prestados, se já cumpridos. O Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos dos incisos I a IV do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). O desembargador James Ferreira Santos substituiu o desembargador Fernando Armando Ribeiro, ausente justificadamente. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, de declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar proferido na Comunicação Disciplinar n. 104.059/18-4ºBPM, que o puniu com a prestação de serviço de 8 horas. O autor ajuizou a ação pretendendo fosse anulada a punição disciplinar aplicada por violação ao inciso III do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, por ter, na data de 08/02/18, faltado ao seminário realizado na Região Integrada de Segurança Pública (RISP). Aduziu o ora apelante em sua petição inicial que, na data dos fatos, sua filha apresentou manchas por todo o corpo e febre alta, razão pela qual teve que conduzi-la até um hospital e, logo após, comunicou o fato aos seus superiores. Disse que agiu amparado por uma causa de justificação e, mesmo tendo o encarregado do procedimento administrativo e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (CEDMU) opinado pelo reconhecimento do motivo de força maior, o comandante discordou de tais opiniões e remeteu o caso para a autoridade julgadora, que aplicou a sanção ao ora apelante. Argumentou ainda o ora apelante que o comandante que aplicou a sanção não possui formação médica e, por isso, não poderia avaliar a inexistência de urgência no atendimento, tampouco mensurar o tempo necessário para atendimento. Por fim, argumentou o ora apelante em sua petição inicial que a Resolução n. 4.409, de 06 de julho de 2015, permite que o comandante conceda licença por motivo de doença em pessoa da família e que, entretanto, faltou sensibilidade ao comandante. Com tais argumentos, pretendeu o ora apelante fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita, fosse concedida tutela de urgência para sobrestar os efeitos do procedimento administrativo e, ao final, fosse declarada a nulidade da punição disciplinar, com a “devolução dos pontos descreditados do conceito funcional em virtude do processo ora combatido”, bem como fosse o requerido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, não inferiores ao valor de 20% sobre o valor total da condenação. O então autor atribuiu, como valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como deferiu os benefícios da justiça gratuita (Evento 10). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação no Evento 17, argumentando ser incontroverso que o autor faltou ao compromisso para o qual estava regularmente escalado e que não houve comprovação da causa de força maior que o teria impossibilitado de cumprir a sua escala de serviço. Por fim, destacou o réu a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa, requerendo fossem julgadas improcedentes as pretensões do autor. Intimado, o autor apresentou a sua impugnação no Evento 21, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Intimadas as partes para indicar eventuais provas que pretendiam produzir, o Estado de Minas Gerais requereu a aplicação do disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC) enquanto o autor requereu a produção da prova testemunhal para a oitiva do médico que atendeu sua filha na data dos fatos. O magistrado intimou o autor para que, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, indicasse e qualificasse as testemunhas, declinando, se for o caso, o grau de parentesco ou relação, bem como esclarecesse se estas pessoas presenciaram os fatos ou apenas possuem referências sobre o ora apelante. O então autor desistiu da produção da prova testemunhal, tendo em vista a existência de documentos que comprovariam que o mesmo estaria “[...] impossibilitado de comparecer ao trabalho no prazo destinado a dar suporte a sua filha.”, bem como requereu o julgamento do processo no estado em que se encontrava. O juízo de primeiro grau proferiu a sentença constante no Evento 35, julgando improcedente as pretensões do autor, além de condená-lo ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Entendeu o magistrado que, aplicada a sanção, “Da referida decisão, caberia a interposição de recurso, nos termos do art. 60 da Lei n. 14.310/02 e art. 473 do MAPPA, o que não se averiguou.” e que o art. 87 da mesma Lei prevê que “A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.” Seguindo seu raciocínio, o magistrado entendeu que, portanto, ocorreu a preclusão do direito de recorrer e que, assim, “nesta seara judicial, indica-se a preclusão lógica, pois a aceitação da sanção, conforme preceituado pelo art. 87 do CEDM, perfaz a adoção de conduta incompatível com a busca pela anulação do ato e da própria penalidade.”. Por fim, arrematou o juiz que “[...] constatado que o direito do autor se encontra precluso, fato que o impossibilita, inclusive, de utilizar-se das vias judiciais, pois não pode o Judiciário fazer as vezes da Administração Militar, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”. Intimadas as partes sobre a sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Evento 40), alegando que a sentença viola a garantia de acesso ao Poder Judiciário e que não é exigível que seja esgotada a via administrativa para que seja possível o ajuizamento de ação. Ressaltou ainda o apelante que agiu amparado por uma causa de justificação e que, inclusive, o comandante poderia ter-lhe licenciado para cuidar da saúde de sua filha, entretanto, optou pela punição. Com tais argumentos, requer seja reformada a sentença e sejam acolhidas as suas pretensões Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso no Evento 46, argumentando ser incontroverso que o militar faltou ao serviço na data dos fatos e que não comprovou a existência da causa de justificação. Disse o apelado que a Administração Militar observou o devido processo legal e que a decisão do comandante da Quinta Região Militar demonstrou a inexistência da causa de justificação. Por fim, ressaltou a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto pelo apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto deve ser provido, para reformar-se a sentença e declarar-se a nulidade da punição disciplinar, tendo em vista a existência de causa de justificação. Antes de adentrar no mérito do presente recurso, cabe destacar que o juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação adotando entendimento aplicável apenas no âmbito administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Entendeu o magistrado que, diante da ausência de recurso administrativo e, pelo fato de o art. 87 da Lei n. 14.310/2002 prever que “A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva”, o apelante não poderia discutir judicialmente a sua punição, pois a "aceitou a sanção" ao deixar de aviar recurso administrativo. A interpretação da norma, data vênia, desconsidera a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, prevista no inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República (CR), que garante o seguinte: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Evidentemente, a previsão contida no do art. 87 da Lei n. 14.310/2002, que prevê que a ausência de recurso constitui aceitação da sanção, indica apenas e tão somente a impossibilidade de interposição de recurso administrativo. Portanto, inexiste qualquer óbice à discussão judicial acerca da sanção imposta ao apelante, não ocorrendo qualquer preclusão. Quanto ao mérito, verifico que a testemunha Júnio de Oliveira Rodrigues disse que o apelante passou na sede da 40ª Cia, juntamente com a sua filha, para comunicar a sua falta à reunião. Esta mesma testemunha disse que a filha do apelante, que possuía sete anos à época, estava com manchas no corpo e que apresentava algum tipo de alergia (fls. 25/26 do documento out5). Já a testemunha Laert Vinicius Figueiredo Pinto disse que, um dia antes da falta ao serviço, o apelante comentou com o mesmo que a sua filha teria passado mal na escola e que a esposa deste teve que ir buscar a criança. A declaração constante à fl. 16 do documento out6 demonstra que o apelante chegou com sua filha no Hospital da Criança às 10h33min e, à fl. 17 do mesmo documento, consta atestado informando que o apelante esteve, das 9h30min até as 9h46min, com sua filha, realizando exame laboratorial. Dispõe a alínea “b” do inciso III do art. 19 da Lei n. 14.310/2002 o seguinte: Art. 19 – São causas de justificação: [...] III – ter sido cometida a transgressão: [...] b) em estado de necessidade; Analisando os fatos e documentos, inexistem dúvidas de que o apelante agiu em estado de necessidade, optando em sacrificar o direito da administração militar para proteger o direito à saúde e à vida de sua filha. No caso em apreço, a apelante deve ter por reconhecido o direito à preservação da saúde da filha. No caso, deve ser observado o princípio da proteção integral à criança e o art. 227 da CR/88, que impõe, inclusive ao estado, assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde. Cabe lembrar que o Código Penal Militar (CPM) reconhece o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 estado de necessidade até mesmo quando o bem sacrificado seja de maior valor ao bem protegido, na hipótese de perigo atual a que não tenha dado causa, em se tratando de direito de pessoa com a qual esteja ligado por estreitas relações de parentesco (art. 39). Portanto, entendo que a situação de perigo atual justificou a ausência do apelante na palestra e, ainda, que a chamada para o serviço no dia dos fatos tenha ocorrido às 7h30min; há provas de que as 09:30h o apelante já estava com sua filha realizando exames laboratoriais. Não identifico qualquer violação aos preceitos éticos pela conduta justificada do apelante em salvaguardar a saúde de sua filha. Não era razoável exigir outra conduta do apelante no caso em apreço. Ressalta-se, por fim, que a verificação da existência de causa de justificação se insere no exame da legalidade do ato administrativo e, por isso, é possível a atuação do Poder Judiciário. Assim, restando justificada a conduta do apelante, a punição aplicada ao mesmo por ter faltado à reunião no dia 08/02/2018, com fundamento no inciso III do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, deve ser declarada nula, diante da ocorrência da causa de justificação prevista na alínea “b” do inciso III do art. 19 da Lei n. 14.310/2002. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para anular a punição decorrente da Comunicação Disciplinar n.104.059/2018, devendo a administração indenizar o apelante em valor equivalente às 8 (oito) horas de serviços prestados, se já cumpridos. Na oportunidade, condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos dos incisos I a IV do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso e anular a punição aplicada pela administração militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator